Tribunal: TJMT
Processo: 1072612-30.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANTINGA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INVIBILIDADE. EC 108/2020. LEI FEDERAL Nº 14.113/2020. REVOGAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 QUE FIXAVA PARÂMETROS PARA REAJUSTE DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE LEI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, a Lei Federal nº 11.738/2008 que prevê o “piso nacional” e ainda vigente, se utilizava do mecanismo de atualização previsto na Lei Federal nº Lei nº 11.494/2007 (art. 5º, parágrafo único). Contudo, com a edição da EC nº 108/2020, que introduziu o art. 212-A, XII na CF, teve origem a Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamentou o “novo FUNDEB”, e dentre outras disposições revogou a Lei Federal nº 11.494/2007. 2- Deste modo, com o advento da EC nº 108/2020 e da revogação da Lei nº 11.494/2007, não existe mais, em lei, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério. 3- Resta, portanto, ausente a Lei Federal a atender o comando da EC nº 108/2020 (art. 212-A, XII da CF – exigência de lei específica), bem como, demonstrada a inviabilidade na utilização da Lei revogada ou mesmo ato administrativo (Portaria do Governo Federal) para suprir a lacuna legislativa. Precedentes. (TRF-4 – 12ª T – RApC nº 5001153-50.2023.4.04.7009/PR – rel. Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO – j. 20/03/2024) e (TRF-4 – 12ª T - RAgI nº 5034013-82.2023.4.04.0000 – relª. Desembargadora Federal GISELE LEMKE – j. 28/02/2024). 4- Resulta, portanto, além da não aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, a inexistência de Lei local fixando o “piso” pretendido, bem como, a demonstração de pagamentos efetivados pela Municipalidade, em padrão inferior àquele previsto em legislação local, a sustentar a pretensão revisional. 5- A presente conclusão, altera entendimento anterior desta Relatoria. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072612-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RUTH AROMA MARTINS - CPF: 041.413.691-87 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024